Tribunal: TJPA
Processo: 0803848-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803848-97.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCELO DA CUNHA MATIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tráfico e associação para o tráfico de Drogas – Excesso de Prazo – Instrução Encerrada – Alegação superada – Inteligência das Súmulas 52/STJ e 01/TJPA. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO DA CUNHA MATIAS,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança - Processo nº
0006325-36.2019.8.14.0009
-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
encontra-se preso desde o dia 04.08.2019, por força de flagrante convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como protocolou no dia 25.03.2020, pedido de relaxamento da prisão, porém, até a data presente ainda não foi analisada pelo juízo.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Des. Rômulo Nunes (ID
Num. 3302285
), prestadas as informações (fls. 54/56-ID Num
3339254
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela não conhecimento do
writ
.

Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução, por isso,
data vênia,
inacolho o parecer Ministerial pelo não conhecimento do habeas corpus, em razão da pendência de apreciação de pedido de liberdade provisória no juízo
a quo,
vez que,
o cerne da questão, é a suposta mora processual, que de ser, logicamente, devidamente analisada.

Então, quanto ao excesso de prazo, constata-se em consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal foi encerrada no dia 24.06.2020, com apresentação de alegações finais pelas partes, ou seja, o processo está preste de ser sentenciado. Também, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase final de tramitação e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação.

Observado o contexto fático, e que não se vislumbrou, até o presente momento, a ocorrência de excesso de prazo, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA, 12 de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020